Tribunal: TJMT
Processo: 1005523-04.2025.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005523-04.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RONIVON ALVES DE JESUS - CPF: 827.437.201-82 (APELADO), JAIR DE PAULA FELISBINO - CPF: 486.913.561-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3640-45 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO INTEGRAL DE VALORES NA CONTA/SALÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMOS -
DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA SALÁRIO - REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR – TEMA 1085 DO STJ E RESOLUÇÃO BACEN nº 4.790/2020 – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO EM CONTINUAR REFERIDOS DEBITOS AUTOMÁTICOS – IMPOSSIBILIDADE – CREDOR QUE DEVE BUSCAR OUTROS MEIOS PARA COBRANÇA DA DÍVIDA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU/APELANTE ÔNUS QUE DEVE SER SUPORTADO PELO AUTOR COM EXCLUSIVIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme Tema 1085/STJ, firmou-se a tese no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e
enquanto esta autorização perdurar.

A possibilidade de revogação da autorização de débito automático por parte do correntista encontra amparo na jurisprudência consolidada do STJ, e também em
regulamentação administrativa própria
, a qual assegura ao consumidor o direito de modificar a forma de adimplemento, sem que isso implique descumprimento contratual.

O consumidor pode revogar, a qualquer tempo, autorização de débito automático de empréstimos bancários comuns em conta salário, sendo considerados ilegítimos os débitos automáticos realizados após a revogação expressa para referidos descontos.

A revogação da autorização para descontos de débitos automáticos não implica em extinção da obrigação cabendo ao credor adotar outra forma de recebimento da dívida.

Constatada a sucumbência mínima do demandado cabe ao Autor no caso, responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1005523-04-2025

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
RONIVON ALVES DE JESUS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que
julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção Integral de Valores na Conta/Salário c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
penas
para determinar à requerida que se abstenha de realizar descontos automáticos da conta do requerente, alusivos aos mencionados contratos de crédito, devendo realizar as respectivas cobranças por outros meios.
Condenou a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, e art. 86, do CPC.

Nas razões recursais o Apelante afirma que
o Apelado ajuizou a presente ação alegando,

que a instituição financeira Apelante estaria retendo a integralidade de seus proventos salariais para a quitação de débitos oriundos de contratos de empréstimo,
pleiteando a declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição de R$ 83.362,70 (oitenta e três mil, trezentos e sessenta e dois reais e setenta centavos) e a condenação do Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Afirma que o Apelante demonstrou a
legalidade de sua conduta, tendo em vista que embasada em autorização do Apelado que consentiu com o débito das parcelas em sua conta corrente
, não havendo ato ilícito para o dever de indenizar,
sobrevindo a sentença recorrida que apesar de reconhecer a improcedência dos pedidos constantes da inicial, reconhecendo a legalidade dos descontos passados
,

julgou parcialmente procedente a demanda para determinar que o Apelante se abstenha de realizar futuros descontos automáticos na conta do Apelado e

condenou o Apelante, ora vencido, ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Afirma que
sentença merece ser reformada, tanto no mérito quanto na distribuição do ônus sucumbencial, por violar disposições legais e divergir do entendimento jurisprudencial consolidado.

Sustenta
a legalidade dos descontos questionados e que a sentença

ao proibir a continuidade dos descontos com base em um pedido de cancelamento realizado às vésperas do ajuizamento da ação, fragiliza a segurança jurídica das relações contratuais,
já que permite que o devedor, de forma unilateral, altere a forma de pagamento pactuada, transferindo ao credor o ônus de buscar meios de cobrança mais onerosos e menos eficientes, o que não se pode admitir.

Afirma que
a revogação da autorização não extingue a dívida, uma vez que a obrigação de pagar permanece hígida e que a decisão de proibir os descontos, portanto, não soluciona o problema do endividamento, apenas dificulta a satisfação do crédito legítimo do Apelante, que agiu em estrita conformidade com o contrato e a lei, não praticando qualquer ato ilícito.

Afirma a impossibilidade de limitação dos descontos
, uma vez que não se trata de empréstimo consignado, bem como se
insurge quanto aos honorários sucumbenciais aduzindo que houve sucumbência mínima do Apelante
. Pugna pelo provimento do recurso para que seja integralmente reformada a sentença e subsidiariamente, que seja reformada a parte da sentença que tratou do ônus da sucumbência, para que seja reconhecida a sucumbência mínima do Apelante, condenando-se o Apelado ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, ou, ao menos, que seja declarada a sucumbência recíproca, com a devida distribuição proporcional do ônus, nos termos do art. 86 do CPC.

Nas
contrarrazões
o Apelado alega que
os descontos referentes a empréstimos em débito automático são lícitos enquanto existir autorização, uma vez cessada esta tornam-se ilícitos conforme Tema 1.085/STJ.

Sustenta que a autorização é revogável
conforme dispõe a Resolução BACEN nº 4.790/2020, que em seu art. 6º assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, sendo que
o Apelado/Autor cancelou formalmente a autorização de débito automático em 03/06/2025
.

Assinala que o ônus de sucumbência deve ser mantido conforme consta da sentença, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção Integral de Valores na Conta/Salário c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
penas para determinar à requerida que se abstenha de realizar descontos automáticos da conta do requerente, alusivos aos mencionados contratos de crédito,

tendo em vista a revogação da autorização pelo Autor.

Constata-se que o Autor ajuizou a ação na qual sustentou a ilegalidade dos descontos realizados pela Instituição Financeira por meio de débito automático,

afirmando que teria ocorrido retenção de integralidade de seus rendimentos.

O Juízo reconheceu a validade dos descontos anteriormente realizados em razão da anuência do Autor, no entanto, determinou que a partir da revogação da autorização para proceder aos referidos descontos a Instituição Financeira deve buscar outras formas de receber o

débito.

O Apelante se insurge com relação ao
decisum
argumentando a legalidade dos descontos, já que sua conduta está amparada em autorização do Autor. Assevera que a decisão
fragiliza a segurança jurídica das relações contratuais, já que permite que o devedor, de forma unilateral, altere a forma de pagamento pactuada e que a revogação não extingue a dívida bem como se insurge quanto a condenação ao ônus de sucumbência aduzindo que cabe ao Autor responder já que a Apelante decaiu em parte mínima.

Cumpre anotar que embora o Autor anuiu aos débitos automáticos com relação aos empréstimos contraídos junto ao Apelante, no entanto, referida autorização é passível de revogação como autoriza a Resolução BACEN nº 4.790/2020, que em seu art. 6º

dispõe que o titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos
senão vejamos:

Art. 6º - É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.

Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.

Dessa forma, enquanto perdura a autorização para realização dos débitos automáticos estes são válidos, no entanto, uma vez revogada a autorização caso perduram os débitos automáticos são considerados ilícitos.

Acerca da questão o Tema 1.085 do STJ dispõe que
são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, mesmo que utilizada para receber salário,
desde que sejam autorizados previamente pelo mutuário
senão vejamos:

Tema 1.085 -
“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
”

Nesse contexto, sendo revogada a autorização para realizar o débito automático passa a ser ilícitos referidos descontos de forma que
não assiste razão ao Apelante em pretender a continuidade dos descontos após a revogação ocorrida em 03/06/2025 pelo Autor, sob argumento de que a revogação não encerra a dívida.

Tanto assim que em relação aos descontos em débitos automáticos realizados antes da revogação o Juízo reconhece a sua validade,
determinando que apenas a partir da revogação realizada pelo Autor o Apelante deixe de realizar os referidos débitos automáticos e adote outra forma de cobrança da dívida.

Portanto, os débitos automáticos são legítimos até a revogação da autorização pelo titular da conta que uma vez revogada, não pode perdurar
conforme normatização retro mencionada.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E DE OUTRAS LINHAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE E EM FOLHA DE PAGAMENTO. LEI DISTRITAL N. 7.239/2023. IRRETROATIVIDADE. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSENTÂNEOS COM O LIMITE LEGAL. DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA CORRENTE. TEMA 1085/STJ. LICITUDE. LIMITAÇÃO INCABÍVEL. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 1.1. O julgamento do mérito do recurso de apelação torna prejudicado o exame do pedido de concessão de tutela recursal de caráter provisório. 2. Por força do princípio da irretroatividade previsto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, tem-se por inaplicável a limitação de descontos relativos a parcelas de contrato de concessão de crédito celebrados no âmbito do Distrito Federal, prevista na Lei Distrital n. 7.239/2023, a negócios jurídicos pactuados em data anterior a entrada em vigor da norma. 3. A Lei Complementar Distrital 840/2011, ao estabelecer limite para fins de realização de descontos relativos a contratos de empréstimo bancário, faz alusão apenas às parcelas consignadas em folha de pagamento, não estabelecendo qualquer disciplina a respeito débitos em conta corrente do servidor. 4.
O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. REsp 1877113/SP e n. REsp 1872441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), firmou a tese no sentido de que [s]ão lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário

e enquanto esta autorização perdurar,
não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 5. Tendo em vista que os descontos de parcelas de empréstimos consignados em folha de pagamento observaram o regramento previsto na Lei Complementar Distrital 840/2011 e que não havia, no momento da celebração dos contratos de concessão de crédito, norma legal estabelecendo percentual máximo para fins de desconto das parcelas pactuadas, não há como ser imposta qualquer limitação, por força de decisão judicial. 5.1. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, sem ressalvas, por meio de decisões judiciais, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas das partes contratantes, constituiria uma violação expressa à segurança jurídica das relações negociais. 6. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais majorados, observada a suspensão da exigibilidade.
TJDF apelação
07033817620238070008 - (0703381-76.2023.8.07.0008 - Res. 65 CNJ)

Data de Julgamento
19/03/2024,
Órgão Julgador
8ª Turma Cível,
Relator(a)
CARMEN BITTENCOURT
Data da Intimação ou da Publicação:
Publicado no DJE : 04/04/2024.

Neste sentido o entendimento desse e. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA SALÁRIO. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. AUTONOMIA PRIVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que determinou o cancelamento de débitos automáticos incidentes sobre conta salário do autor, vinculada ao recebimento de proventos funcionais, excetuando-se contratos consignados regularmente contratados, e fixou obrigação de emissão de boletos para quitação dos demais contratos bancários.

II. Questão em discussão

A controvérsia envolve a possibilidade jurídica de o consumidor revogar autorização de débito automático de empréstimos bancários comuns vinculados à conta salário, sem que isso implique inadimplemento contratual, bem como os efeitos dessa revogação diante da recusa da instituição financeira em atender ao pedido extrajudicial.

III. Razões de decidir

De acordo com a jurisprudência firmada no Tema 1.085 do STJ, os descontos em conta salário são lícitos enquanto houver autorização válida e vigente do correntista.

A Corte Superior também reconhece a faculdade de revogação da autorização pelo consumidor, em consonância com os princípios da autonomia da vontade, boa-fé objetiva e função social do contrato.

Comprovada a solicitação de cancelamento da autorização pelo recorrido, e ausente impugnação eficaz da instituição financeira, presume-se verdadeira a alegação de revogação.

A alteração na forma de cumprimento da obrigação – de débito automático para pagamento por boleto – não elide a obrigação principal nem configura descumprimento contratual, sendo meio legítimo de adimplemento.

A resistência da instituição financeira em respeitar a manifestação expressa do consumidor afronta os deveres anexos do contrato e não encontra respaldo na legislação ou na jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O consumidor pode revogar, a qualquer tempo, autorização de débito automático de empréstimos bancários comuns em conta salário, sem que isso implique inadimplemento contratual, desde que preserve a obrigação principal de pagamento. 2. A recusa injustificada da instituição financeira em atender à solicitação de revogação da autorização viola os deveres anexos à boa-fé objetiva e enseja a manutenção da determinação judicial de emissão de boletos para adimplemento da dívida." (N.U 1002360-18.2024.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025).

Com efeito, conforme se verifica a
possibilidade de revogação da autorização de débito automático por parte do correntista encontra amparo não apenas na jurisprudência consolidada do STJ, mas também em
regulamentação administrativa própria
, a qual assegura ao consumidor o direito de modificar a forma de adimplemento, sem que isso implique descumprimento contratual.

A
faculdade de revogar a autorização de desconto em conta corrente consiste em

legítima manifestação da autonomia contratual, compatível com os princípios da boa-fé e da função social do contrato, sobretudo em contexto de hipossuficiência financeira e vulnerabilidade do consumidor.

Contudo, a revogação da autorização
não afasta as consequências de eventual inadimplemento,
tampouco extingue a obrigação principal, de modo que o credor permanece legitimado a adotar os meios legais de cobrança, a pretensão da Instituição Financeiras em continuar referidos descontos referentes a débito automático a partir da revogação

revela-se infundada e contrária aos deveres pertinentes à boa-fé contratual.

Com relação ao ônus de sucumbência verifica-se constar da sentença a condenação da parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

No caso, houve sucumbência mínima do Apelante,

já que o Autor logrou êxito apenas quanto ao impedimento de a Instituição Financeira continuar realizando débitos automáticos referentes as prestações de empréstimos após a revogação da anuência pelo Autor que ocorreu pouco antes do ajuizamento da ação,

reconhecendo-SE a legitimidade dos débitos anteriormente realizados e afastando-se a pretensão à indenização por danos morais e materiais.

Dessa forma, cabe ao Autor responder pelas custas despesas processuais e honorários advocatícios integralmente, sendo estes em 10% sobre o valor dado à causa tendo em vista que não houve condenação em valores no caso em análise.

Diante dessas considerações,
dou parcial provimento ao recurso apenas para determinar que o Autor deverá responder

integralmente pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa
, diante da sucumbência mínima do Apelante, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025